Tribunal: TJMT
Processo: 1048096-25.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048096-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA MARIA ALVES GUIMARAES - CPF: 594.406.781-00 (EMBARGANTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL C/C ANTECIPAÇÃO DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NULIDADE DA CITAÇÃO - NÃO VERIFICADA - REVELIA CONFIGURADA - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO REQUERIDO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
– OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal

(art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1048096-25.2020.8.11.0041

Embargante
:
SÔNIA MARIA ALVES GUIMARÃES

Embargado:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
SÔNIA MARIA ALVES GUIMARÃES
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado (Id. 86806499):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL C/C ANTECIPAÇÃO DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NULIDADE DA CITAÇÃO - NÃO VERIFICADA - REVELIA CONFIGURADA - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO REQUERIDO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na citação, porquanto se mostrou válida e efetiva, de modo a configurar a revelia.

A matéria relativa à retificação do polo passivo não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

“
Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
” (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).”

Sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicação dos efeitos infringentes, para o fim de majorar os honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 88318991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais.

Com razão a embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela ora embargante, de sentença que
julgou parcialmente procedente a
Ação de Interpelação Judicial c/c Antecipação de Provas
que move em desfavor da embargada.

O v. acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC, passando de R$5.000,00 para R$5.500,00, majoração que se mostra suficiente ao trabalho adicional apresentado pela defesa da apelada, ora embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar os honorários advocatícios de R$5.000,00 para R$5.500,00, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021